Tribunal: TJSP
Processo: 1028931-69.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – TEMA No 106 DO C. STJ – Ação visando compelir a Municipalidade e o Estado de São Paulo a fornecerem à interessada, acometida de Fibrilação Atrial Crônica, o medicamento RIVAROXABANA 20MG - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – TEMA No 106 DO C. STJ – Ação visando compelir a Municipalidade e o Estado de São Paulo a fornecerem à interessada, acometida de Fibrilação Atrial Crônica, o medicamento RIVAROXABANA 20MG - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece subsistir – Fornecimento de medicamentos não previstos no protocolo do SUS – Possibilidade, desde que preenchidos os requisitos elencados no julgamento do REsp no 1.657.156 (TEMA no 106 DO C. STJ) - Obrigação de fornecimento do Estado Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Jurisprudência dominante estabelece dever inarredável do Poder Público – DESACOLHIDA A REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1028931-69.2019.8.26.0506, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
recorridos MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ANTONIA DAS GRAÇAS MONTENERI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Desacolhida a remessa necessária. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028931-69.2019.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 28969.
2
Remessa
Necessária no:
1028931-69.2019.8.26.0506
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorridos: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
E ANTONIA DAS GRAÇAS MONTENERI
Interessados:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO E
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Voto no:
28969
REMESSA NECESSÁRIA
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO

FORNECIMENTO
DE
FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS EM
ATOS NORMATIVOS DO SUS TEMA No
106 DO C. STJ Ação visando compelir a
Municipalidade e o Estado de São Paulo a
fornecerem à interessada, acometida de
Fibrilação Atrial Crônica, o medicamento
RIVAROXABANA 20MG - Procedência do
pedido pronunciada em primeiro grau -
Decisório
que
merece
subsistir

Fornecimento de medicamentos não previstos no protocolo do SUS

Possibilidade, desde que preenchidos os
requisitos elencados no julgamento do REsp
no 1.657.156 (TEMA no 106 DO C. STJ) -
Obrigação
de
fornecimento
do
Estado
Incidência dos artigos 196 da Constituição
Federal e 219 da Constituição Estadual

Jurisprudência dominante estabelece dever
inarredável
do
Poder
Público

DESACOLHIDA
A
REMESSA
NECESSÁRIA.
Trata-se de ação civil pública, movida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, em face do Município de Ribeirão Preto e do
Estado de São Paulo, objetivando compelir as rés ao fornecimento
do medicamento RIVAROXABANA 20MG, à paciente ANTONIA DAS
GRAÇAS MONTENERI, que é acometida de Fibrilação Atrial Crônica
e não possui condições de arcar com os custos da medicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028931-69.2019.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 28969.
3
A r. sentença de fls. 91/94, cujo o relatório ora se adota, julgou
procedente o pedido, condenando as rés, solidariamente, a
fornecer o medicamento, nas quantidades prescritas e pelo tempo
necessário, a critério médico, de forma gratuita, sob pena de multa
diária cominatória de R$ 100,00 (cem reais), em caso de
descumprimento, a ser revertida em favor do fundo gerido pelo
Conselho Municipal de Promoção e Integração da Pessoa Idosa, nos
termos do art. 84 do Estatuto do Idoso.
Intimados para a interposição de recurso em face da r. sentença,
deixaram o prazo transcorrer in albis, desse modo, subiram os
autos a este Tribunal por força da remessa necessária obrigatória.
A D. Procuradoria de Justiça de manifestou às fls. 111/115, pela
manutenção integral da sentença, para o fim de reconhecer a
obrigação dos réus em fornecer o medicamento pleiteado na
exordial.
É, em síntese, o relatório.
Irretocável a r. sentença que deverá ser confirmar por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Isso porque, a Constituição Federal definiu claramente que “... a
saúde é direito de todos e dever do Estado”, entendendo-se
este como sendo de responsabilidade do Município, do Estado-
membro e da União. É o que se depreende da leitura dos artigos
5o, caput e inciso I; 6o, 194, parágrafo único e inciso I; 195, 196,
197 e 198, parágrafo primeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028931-69.2019.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 28969.
4
Embora norma de caráter programático, vincula esta ao Estado,
não podendo furtar-se de sua obrigação maior.
Nesse sentido, elucida Gomes Canotilho que:
“ ... pode e deve dizer-se que hoje não há
norma constitucionais programáticas. (...) O
sentido destas normas não é, porém, o que lhes
assinalava tradicionalmente a doutrina 'simples
programas', 'exortações morais', 'declarações',
'sentenças
políticas',
'aforismos
políticos',
'promessas', 'apelos ao legislador', 'programas
futuros', juridicamente desprovidos de qualquer
vinculatividade. Às 'normas programáticas' é
reconhecido
hoje
um
valor
jurídico
constitucionalmente idêntico ao dos restantes
preceitos da constituição. Não pode, pois, falar-
se de eficácia programática (ou directiva),
porque qualquer norma constitucional deve
considerar-se obrigatória em confronto com
qualquer
poder
estatal
discricionário
(Crisafulli).
(...) Não há, pois, na constituição, 'simples
declarações (sejam oportunas ou inoportunas,
felizes
ou
desafortunadas,
precisas
ou
indeterminadas) a que não de deva dar valor
normativo, e só o seu conteúdo concreto poderá
determinar em cada caso o alcance específico
do dito valor” (GARCIA DE ENTERRIA).”
Portanto, tem eficácia plena o artigo 196 da Carta Maior.
A Constituição Estadual também impõe harmonicamente esta
obrigação, materializada nos artigos 219, 222 e 223.
A Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990 (SUS) deixa
transparecer esta responsabilidade nos artigos 2o; 5o, inciso III;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028931-69.2019.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 28969.
5
6o, inciso I, “d”; 7o, incisos I, IV, IX e XI; 9o e 31.
Convém registrar que, em que pese a distribuição de
responsabilidades realizada no âmbito administrativo, com fim de
implantação de programas, ações e metas, por diversos programas
e parcerias entre Ministério, Secretaria Estadual e Municipal de
Saúde, a aventada irresponsabilidade do Município ou do Estado
em fornecer o medicamento, não encontra embasamento legal, na
medida em que a obrigação pela assistência à saúde do cidadão é
concorrente e solidária entre as três esferas do Poder Público,
conforme se depreende do art. 196 da CF e 219 da Constituição
Estadual. Assim, qualquer um dos entes da federação, bem como
suas respectivas autarquias, pode ser acionado para se alcançar o
cumprimento da norma constitucional que garante acesso do
cidadão às ações da área da saúde, máxime porque o Sistema
Único de Saúde SUS é composto pelos três entes federativos (v.
REsp.
no
507.205/PR,
relator
Ministro
José
Delgado,
j.
07.10.2003).
Desta forma, não há que se cogitar em competência primitiva de
outro ente para o fornecimento dos medicamentos, insumos e
realização de exames. Em outras palavras: é defeso ao ente
público, no caso, para se livrar do encargo, alegar que o dever é de
outro.
A jurisprudência é pacífica no tema.
Ademais, é imperioso destacar que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça,
ao
julgar
o
REsp
1.657.156,
representativo
de
controvérsia, estabeleceu os requisitos para fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028931-69.2019.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 28969.
6
medicamentos que não constem em listas de padronização dos
entes públicos. Para este fim, fixou a tese referente ao Tema 106,
assinalando a necessidade de comprovação em laudo médico, a
incapacidade financeira da parte em arcar com o fármaco e o
registro na ANVISA, in verbis:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA
106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036
DO
CPC/2015.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS TOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
(...)
4.
TESE
PARA
FINS
DO
ART.
1.036
DO
CPC/2015 A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige
a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de
registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro
não provido. Acórdão submetido à sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015”.
(REsp
1657156/RJ,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
25/04/2018, DJe 04/05/2018).
Assim, no presente caso, verifico preenchidos os requisitos
adotados pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156. Isso porque
(i) há formulário médico às fls. 09/12, com clara indicação da
doença, da imprescindibilidade do fármaco, além de referência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028931-69.2019.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 28969.
7
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo sus; além disso, (ii) a
incapacidade financeira paciente foi cabalmente demonstrada às
fls. 34/35; (iii) por fim, o princípio ativo RIVAROXABANA possui
registro na ANVISA, a saber, 1023512650130.
O fármaco foi devidamente prescrito pela médica que acompanha a
parte apelada, profissional habilitada para tanto, não podendo o
Poder Público negar-se ao fornecimento, até porque a própria Lei
Maior determina que sejam respeitadas as necessidades específicas
de cada pessoa.
O fato de o fármaco não se encontrar dentro dos moldes
estabelecidos pela rede pública não exonera a Administração
Pública da responsabilidade de seu fornecimento. Isto porque, a
despeito da induvidosa relevância da padronização efetuada pelo
órgão de saúde competente, uma vez que a elaboração de lista ou
protocolo de medicamentos, insumos, produtos ou serviços, ao que
tudo indica, tem por escopo orientar e priorizar a ação da
Administração na referida política, não se pode aceitar a tese de
que a inclusão ou não do medicamento/insumo em dado protocolo
clínico é pressuposto essencial para configuração do direito em si
de obter o atendimento objeto da prescrição médica.
Como bem ressaltado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr.
MÁRCIO CUNHA BERRA, em caso análogo:
“De se notar, outrossim, que a lista ou
protocolo de medicamentos, insumos, produtos
ou serviços é essencial para orientar e priorizar
a ação da Administração na referida política,
mas não se presta a servir de pressuposto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028931-69.2019.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 28969.
8
direito em si de obter o atendimento objeto da
prescrição
médica.
Ademais,
havendo
prescrição médica idônea não cabe à autoridade
questionar sua eficácia para o tratamento da
moléstia.
De
fato,
o
serviço
médico
não
constitui monopólio estatal, estando aberto à
iniciativa privada, sem prejuízo, evidentemente,
do controle do poder público sobre a profissão
médica, conforme a diretriz contida no art. 199
da CF. Daí porque não há de exigir que a
prescrição do tratamento seja referendada por
médico da rede pública sempre que realizada
por profissional da esfera privada”.
(Apelação Cível no 603.405-5/3-00, São Paulo).
Cumpre ressaltar que o Judiciário não está agindo de forma
arbitrária; tampouco está havendo usurpação das funções de um
Poder sobre as de outro. A bem da verdade, ao Judiciário cabe
aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos
autos. A pretensão da recorrida é ver a Administração Pública
compelida a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde
dos indivíduos (art. 196 da CF). Neste sentido, não se trata de
privilégio, nem de ignorar o princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF), mas, sim de evitar o risco de morte da paciente
mediante a concessão de medida que tem previsão constitucional.
Em vista de todo exposto, era mesmo de rigor a concessão do
medicamento pleiteado na ação civil pública, devendo a r. sentença
monocrática subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1028931-69.2019.8.26.0506-Ribeirão Preto - Voto no 28969.
9
o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a
do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, desacolhe-se a remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator